Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705059-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. QUESTÃO DECIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 1. Tendo sido rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela Fazenda Pública, relativa ao índice de correção monetária aplicável, em razão do decidido pelo colendo STF no RE 870.947/SE, bem como à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a simples determinação de que os autos sejam enviados à Contadoria para a atualização do débito não autorizam que aquelas discussões sejam reabertas, ante o óbice da preclusão, consoante o art. 507, do CPC. 2. O fato de que a irresignação do agravante se refere a potencial violação à coisa julgada não justifica que seja relevada a preclusão, quanto à matéria já expressamente decidida na fase de cumprimento. 3. Agravo interno não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, porque determinou a incidência do IPCA-E, não obstante a decisão executada, transitada em julgado, estipulasse a aplicação da TR. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo nos julgados proferidos nos TEMAS 733 (RE 730.462/SP, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI) e 905 (REsp 1.495.146/MG, Relator Ministro MAURO CAMPBEL MARQUES), respectivamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, Sem indicar violação a qualquer preceito, pugna pela minoração da condenação em honorários advocatícios imposta ao ente distrital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015